Tribunal: TJES
Processo: 0015045-51.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EQUITATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. TEMA 1.076, STJ. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A Corte de Superposição, em sede de Recursos Repetitivos (TEMA 1.076), firmou a Tese de que:
“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
(STJ; REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

II. Na hipótese, não se identifica qualquer mácula no desprovimento da pretensão recursal concernente à fixação equitativa de honorários advocatícios de sucumbência, porquanto este já era o entendimento adotado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação Voluntária, outrossim, no tocante à adequação, de ofício, da referida verba sucumbencial, eis que segundo a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“
(...) os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes.”
(STJ

- AgInt no AREsp: 2221117 DF 2022/0310746-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

III. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015045-51.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EQUITATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. TEMA 1.076, STJ. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A Corte de Superposição, em sede de Recursos Repetitivos (TEMA 1.076), firmou a Tese de que:
“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
(STJ; REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

II. Na hipótese, não se identifica qualquer mácula no desprovimento da pretensão recursal concernente à fixação equitativa de honorários advocatícios de sucumbência, porquanto este já era o entendimento adotado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação Voluntária, outrossim, no tocante à adequação, de ofício, da referida verba sucumbencial, eis que segundo a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“
(...) os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes.”
(STJ

- AgInt no AREsp: 2221117 DF 2022/0310746-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

III. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos da fundamentação aduzida no Voto proferido pelo Eminente Desembargador.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão de
ACÓRDÃO
exarada por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, de Relatoria do Eminente Desembargador
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, no sentido de conferir parcial provimento ao Recurso de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
interposto pelo Recorrente, reformando, em parte, a Sentença e condenando a Ente Federativo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados sobre o proveito econômico, observando as faixas estabelecidas no § 3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que “
o acórdão ora embargado conferiu parcial provimento ao recurso de apelação, alterando o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, mas em sentido diverso ao postulado no recurso e em patente prejuízo à Fazenda Pública!
”, enfatizando que “
O único pedido recursal de fixação de honorários advocatícios por equidade foi rejeitado. Foi dado “provimento” a algo que não foi postulado pelo apelante em suas razões recursais; ? Foi fixada situação mais gravosa ao recorrente
”. Agumentou, por fim, que o Acórdão, “
Mostra-se contraditório, pois, o acórdão ora embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante com fundamento no Tema 1.076 quando, à época da prolação da sentença e interposição do recurso, prevalecia outro entendimento em todas as Câmaras deste C. Tribunal de Justiça, que justificava o pleito recursal de fixação da verba honorária por equidade
”.

Pugnou, assim, o conhecimento e provimento do Recurso.

Intimada, a Recorrida não se manifestou (Certidão Id nº 5202196).

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Recurso Especial nº 1.906.618/SP,
submetido ao rito dos
Recursos Repetitivos (Tema 1.076)
, firmou entendimento no sentido de que
“i)
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide
-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”
(
STJ,
REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

Especificamente em relação às causas em que a Fazenda Pública restar vencida, a
Corte da Cidadania
entendeu que
“o CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável.
O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC
”
(
STJ,
REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

Nesta seara, o Código de Processo Civil determina que nas causas em que a Fazenda Pública for parte,
a fixação dos honorários observará as faixas de incidência previstas no § 3º do artigo 85, observado o escalonamento estipulado no §5º, do mesmo Diploma Legal
,
in litteris:

“(...) § 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez
e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo de oito
e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; (...) “

“§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor

ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º
,
a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.”

In casu,
tal como elucidado pelo Eminente Desembargador Relator, o proveito econômico é de R$ 1.422.209,74 (um milhão, quatrocentos e vinte e dois mil, duzentos e nove mil e setenta e quatro centavos), exige a observância das faixas de incidência e escalonamento previstos nos §§ 3º e 5º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, nos termos do Acórdão embargado.

Nesse passo, não identifico qualquer mácula na rejeição da pretensão recursal concernente à rejeição de fixação equitativa de honorários advocatícios de sucumbência,
porquanto este já era o entendimento adotado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação Voluntária,
bem como, no tocante à sua adequação, de ofício, eis que de acordo com o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes.”
(
STJ
- AgInt no AREsp: 2221117 DF 2022/0310746-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

Isto posto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como Voto

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)